Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728339-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES DESPACHO UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 18483050) proferida no cumprimento provisório de sentença proposto por ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id 63237526 e 63256337 ), nas quais alegam excesso de execução no valor de R$ 750.973,44 (setecentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 148.835,29 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Vieram aos autos depósitos de id 62788316 e 63730990. Resposta às impugnações ao id 64111105 De ordem deste Juízo os autos foram remetidos à Douta Contadoria para manifestação técnica e elaboração dos cálculos. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da manifestação técnica encartada aos autos ao id 61057740, tendo as impugnantes se manifestados aos id's 65239184 e 65262420. A parte impugnada não se manifestou acerca. Em sequência os autos retornaram à Douta Contadoria que, ao id 66390688, reiterou os cálculos apresentados ao id 61057740. As impugnantes se manifestaram aos id's 66891390 e 67459093. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, na qual as impugnantes foram condenadas em danos materiais nos valores de R$ 67.348,46, R$468.000,00 de pensionamento; danos morais no valor de R$ 100.000,00. A sentença foi parcialmente reformada em favor da impugnada/autor. Pois bem, de início, convém destacar que a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de forma que os cálculos por ela elaborados revestemse da presunção de legitimidade e precisão. Dito isso, ao examinar os autos, notadamente a sentença, acórdão, as impugnações, observo que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id 61057740 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios consonantes aos julgados. Em suas razões, os impugnantes apenas afirmam que os cálculos por elas elaborados atendem integralmente os pontos determinados pelo acórdão, inclusive no que se refere as atualizações das parcelas vincendas em detrimento dos elaborados pela Contadoria Judicial. Com efeito, ainda que os impugnantes afirmem que os cálculos da Contadoria estão incorretos, os esclarecimentos prestados de forma técnica pelo órgão auxiliar, dão segurança a este Juízo para reconhecer os cálculos como escorreitos. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos da Douta Contadoria fixando o "quantum debeatur" no valor de R$ 2.480.820,76. Sem prejuízo, após a preclusão da presente, retornem os autos à Douta Contadoria para apontar o débito remanescente haja vista os depósitos realizados aos id's 62788316 e 63730990.” O efeito suspensivo postulado pela agravante-executada é desnecessário, pois a eficácia da r. decisão, conforme se verifica acima, está subordinada à preclusão, ou seja, seus efeitos estão sobrestados até julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0728666-03.2020.8.07.0000, pois interpostos da mesma r. decisão. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora